Tribunal: TJMMG
Processo: 2000683-41.2021.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000683-41.2021.9.13.0003 Referência: Processo eproc n. 2000683-41.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 27/06/2023 Publicação: 03/07/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria tratada no acórdão embargado. - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível inovação recursal em sede de embargos declaratórios. - Acórdão embargado devidamente fundamentado e sem reparo de ofício a ser feito. - Omissão e contradição não configuradas. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o 3º Sgt PM Ruam Carlos de Moura e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por 3º Sgt PM Ruam Carlos de Moura, contra o acórdão publicado em 30 de maio de 2023 (Evento 23). O referido acórdão, à unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso da defesa, apenas para reduzir a pena do réu, fixando-a definitivamente em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da pena, que deverá ser adequada à nova pena imposta pelo juiz da execução. Inconformado, o embargante alegou, em suma, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, salientando que a absolvição do delito de dano em primeira instância demonstra a ausência de provas suficientes que comprovassem que o tiro de munição de elastômero tivesse efetivamente atingido o automóvel do ofendido. Pontuou que a rejeição das preliminares defensivas culminou em grave ofensa aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo e à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 legislação em vigor. Ressaltou que a condenação do acusado foi embasada exclusivamente nos depoimentos das testemunhas suspeitas, bem como registrou que a versão apresentada pela testemunha da defesa sequer foi apreciada. Assinalou que a agravante de “estar em serviço” foi mantida no acórdão combatido de forma equivocada, pois o cometimento do referido delito durante o exercício da atividade policial militar é inerente ao próprio tipo penal, sendo, portanto, inaplicável, sob pena de bis in idem. Por fim, requereu o provimento do recurso, “suprindo a omissão, dúvida ou obscuridade” (Evento 24). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Do exame dos autos, conclui-se que a decisão embargada não apresenta qualquer vício quanto à fundamentação adotada. Restaram claras, no acórdão recorrido, as razões que levaram esta Primeira Câmara a rejeitar as preliminares defensivas e ratificar a condenação do embargante pela prática do crime de falsidade ideológica, veja-se: [...] A defesa, prefacialmente, também sustentou a nulidade dos depoimentos da testemunha ex-Sd PM Hatus Felipe Nascimento Valácio e da informante Adiele Vita de Abreu, por acreditar que tais versões se deram de forma parcial, em razão de alguns acontecimentos anteriores. Todavia melhor sorte não lhe socorre. Em que pese ter sido testemunha ocular, já que estava dentro do veículo alvejado pelo réu, a eminente juíza de direito dispensou o compromisso legal de Adiele Vita, que foi ouvida como informante, por ser esposa do ofendido. Assim, sendo o depoimento colhido nessas circunstâncias, compreendo que este não se mostra inválido ou apto a ensejar nulidade, pois cabe ao julgador, com base no princípio do livre convencimento motivado, avaliar a prova produzida, atribuindo à versão da informante o valor que possa merecer. Além disso, certo é que a informante Adiele Vita presenciou os fatos e foi coerente ao apresentar, nas fases investigativa e judicial, suas versões, que, inclusive, estão em harmonia com os elementos de provas produzidos nos autos, conforme será exposto. Quanto ao depoimento de Hatus Felipe, também testemunha ocular, já que era um dos militares envolvidos na operação policial, não restou evidenciada qualquer das hipóteses descritas nos artigos 354 e 355, ambos do CPPM, que o impediria de prestar depoimento, de forma compromissada, no presente feito. Registro, também, que o fato de o réu acreditar que a testemunha Hatus Felipe poderia nutrir sentimento de rancor por ele, em virtude de ter recebido ordem para instaurar procedimento administrativo militar em momento muito anterior aos fatos, não se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 mostra suficiente para o reconhecimento da parcialidade da testemunha. A defesa não trouxe qualquer prova concreta que pudesse demonstrar a alegada parcialidade, de modo que se mostra inviável o reconhecimento da nulidade do depoimento da aludida testemunha com base em meras suposições do acusado. Não se pode olvidar, ainda, que a defesa deveria ter questionado a parcialidade da testemunha arrolada pela acusação, contraditando-a, antes da sua oitiva, conforme a regra prevista no §3º do art. 352 do CPPM. Entretanto, no caso, é possível perceber da leitura da ata de audiência que a defesa não contraditou a testemunha (Evento 31 – ATA1 – Processo Originário), bem como não suscitou tal preliminar, nas alegações finais, referente à alegação em exame, de modo que julgo estar precluso tal questionamento. A propósito, segue decisão do Superior Tribunal de Justiça em caso similar ao dos autos: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE. ARGUIÇÃO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA. ART. 214 DO CPP. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS DEFINITIVAS ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS EM CADA FASE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 2. Segundo o art. 214 do CPP, o momento oportuno para oferecer contradita é durante a audiência, antes de iniciado o depoimento da testemunha. 3. Na hipótese, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois não houve a realização de contradita da testemunha no momento oportuno, restando preclusa a matéria. [...] 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 663.881/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.) (Destaca-se). Destarte, rechaço a preliminar de nulidade dos depoimentos, em decorrência da alegada parcialidade. Passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, infere-se que o apelante foi denunciado pela prática dos delitos de dano e falsidade ideológica, previstos nos artigos 259 e 312, ambos do Código Penal Militar (CPM). De acordo com a exordial acusatória, no dia de 18 de abril de 2020, na cidade de Elói Mendes/MG, o acusado, além de deteriorar coisa alheia móvel, inseriu, em documento público, declaração diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar. Apurou-se que o apelante e o ex-Sd PM Hatus Felipe realizavam uma ação policial, com o escopo de abordar veículos que traziam transtornos na cidade. Durante esse cerco e bloqueio, passaram dois veículos, e, em determinado momento, sem razão aparente, o réu efetuou 1 (um) disparo de calibre.12 (elastômero) que atingiu o veículo GM/Montana de cor prata pertencente ao civil Diogo Gonçalves. Em seguida, o denunciado inseriu no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) de n° 2020- 018476168-001 (Evento1 – Peças IPM2 - fl.12) a narrativa de que o veículo atingido estava com som TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 automotivo alto e velocidade incompatível com a via e, como havia o risco iminente de o ex-Sd Hatus Felipe ser atropelado, efetuou um disparo com munição de elastômero em direção ao automóvel. No entanto, apurou-se que o veículo não estava com som alto e não houve tentativa de atropelamento do ex-militar Hatus (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). Posteriormente, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª AJME, à unanimidade, absolveu o réu do delito de dano, em razão da ausência de laudo pericial, e o condenou pela prática do crime de falsidade ideológica. Inconformada com a condenação, a defesa de Ruam, pela via do presente recurso, busca a absolvição do acusado. Com a devida vênia, compreendo que razão não lhe assiste, uma vez que as provas angariadas ao longo do feito demonstram, de forma clara, que o apelante praticou o delito de falsidade ideológica, estando devidamente evidenciado o dolo específico na conduta desenvolvida por ele, conforme será exposto. A materialidade delitiva restou comprovada pela prova oral produzida nos autos e pelo REDS n. 2020-018476168-001 (Evento 1 – PEÇAS_IPM_2, fl. 12/14 dos autos n. 2000255-59.2021.9.13.0003), o qual, ao contrário do que sustentou a defesa, encontra-se legível, sendo, inclusive, possível extrair os seguintes dizeres do histórico de ocorrência redigido pelo réu: [...] durante patrulhamento quanto retornávamos do bairro do Cristo, deparamos com um veículo trafegando do bairro Nossa Senhora Aparecida sentido Centro em alta velocidade e com som extremamente alto. O soldado Hatus já desembarcado na Avenida Messias Pereira, em que vinha o veículo, realizou sinal de parada de gestos e sinal sonoro para tentar abordá-lo, inclusive teve que sacar a sua pistola. Momento em que saí da viatura que estava na rua paralela, com a calibre 12 para apoiá-lo. O referido motorista não acatou as ordens legais de parada, acelerando com o veículo em direção ao soldado Hatus, inclusive cantando pneu, trazendo risco a integridade física do militar. Temendo que ele fosse atropelado, foi efetuado um disparo com munição de elastômero da espingarda CBC calibre 12, vindo a atingir a traseira direita do referido veículo, não causando avarias. No entanto, mesmo assim continuou em alta velocidade tomando rumo ignorado. Como não se sabia qual veículo tentamos abordar devido a velocidade no local não foi possível saber quem seria o condutor da evasão da abordagem. Não sendo assim possível prender ninguém [...] Registro que a veracidade do REDS n. 2020-018476168-001, documento oficial e dotado de fé pública, não foi afastada mediante prova em contrário. O referido documento foi submetido ao crivo do contraditório, não tendo a defesa se desincumbido de impugnar sua veracidade ou autenticidade, pelo que, atestada a confiabilidade da fonte emissora, não há como desacreditá-lo. A autoria, de igual forma, restou cristalinamente comprovada nos autos. O apelante disse que as informações por ele inseridas no REDS n. 2020-018476168-001 são verdadeiras, esclarecendo que efetuou o disparo de elastômero antes mesmo da abordagem, porque pensou que o ofendido Diogo, que estava com seu veículo em velocidade incompatível com a via e som alto, fosse atropelar o seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 colega de farda Hatus. Disse que o ex-Sd Hatus estava com arma em punho e travou no meio da via, tendo, por isso, pensado que ele seria atropelado. Salientou que o ofendido foi embora “cantando” pneu, tendo, nessa ocasião, chamado Hatus para irem atrás do veículo, mas como este estava em alta velocidade não conseguiram alcançá-lo. Esclareceu que apenas teve conhecimento de que o condutor do automóvel era o ofendido Diogo quando ele compareceu ao quartel, pois os vidros do carro eram escuros. Destacou que, após o ofendido ir ao quartel, não efetuou a sua prisão, por existir apenas a palavra dele, de modo que o declarante não tinha convicção de quem era o real condutor do veículo. Finalmente, ressaltou que os dizeres constantes do histórico da ocorrência dizem respeito à visão que o declarante teve sobre os fatos (Evento 142 – VÍDEO3 – Processo Originário). Todavia a versão apresentada pelo recorrente encontra-se na contramão das provas orais produzidas nos autos. Em todas as oportunidades em que foi ouvida (Evento 1 – PEÇAS_IPM_2, fl. 24/25 dos autos n. 2000255-59.2021.9.13.0003; Evento 31 – ÁUDIO/VÍDEO4 – Processo Originário), a testemunha Sd Hatus afirmou que a abordagem de Diego transcorreu sem qualquer irregularidade. Veja-se o trecho do depoimento prestado, em juízo, pelo colega de farda do réu na época dos fatos: [...] foram realizar uma abordagem no dia dos fatos, vinha um veículo antes que o declarante chegou a abordar, que o condutor era conhecido, motorista da cidade na época, tendo liberado; logo atrás vinha o carro da vítima, que também era conhecido, pois tinha comércio na cidade, que logo que fez a identificação também liberou; que o ofendido andou uns cem metros e aí aconteceu esse disparo no veículo; que infelizmente não sabe o motivo pelo qual o réu efetuou o disparo, pois não tinha necessidade; em nenhum momento o ofendido empreendeu fuga, jogou o carro em cima do declarante ou deu a entender que o atropelaria; que o ofendido saiu com o veículo normalmente, em condição normal da pista, sem arrancar ou realizar qualquer movimento brusco; que na época dos fatos não sabia se Ruam tinha algum problema pessoal com o ofendido; que depois chegou ao seu conhecimento que tinha um problema entre eles, envolvendo um acontecimento com as crianças, mas não sabe dizer se essa foi a motivação; [...] que no veículo estava a esposa do ofendido e uma criança atrás; o disparo atingiu o lado que a criança se encontrava sentada; [...] que não chegou a visualizar a ação do réu de disparar contra o veículo do ofendido, que apenas escutou o barulho; que na época Ruam não trouxe nenhuma motivação específica após o ofendido ter deixado o local, informando apenas que faria o BO sobre os fatos; [...] nenhum veículo estava com som alto no momento da abordagem; os dois veículos fizeram o movimento normal, pararam de forma pacífica e depois arrancaram tranquilamente, não fizeram qualquer movimento que colocassem em risco a operação; que no dia dos fatos estava realizando outra ocorrência e não chegou a ver o REDS feito pelo réu, que não lhe auxiliou; que não se recorda de ter visto o REDS redigido pelo réu no fechamento, somente viu posteriormente [...] - Evento 31 – ÁUDIO/VÍDEO4 – Processo Originário (Destaca-se). O ofendido Diego contou que, no dia dos fatos, estava voltando da roça quando avistou a viatura, esclarecendo que primeiro passou pelos militares um veículo que estava na frente do declarante. Relatou que, posteriormente, o declarante passou com o seu veículo, tendo o policial militar Hatus o liberado. Asseverou, contudo, que, quando arrancou o carro, ouviu um barulho muito forte do disparo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 desferido pelo apelante Ruam. Disse que, antes de ir ao quartel, foi até a sua casa deixar o seu filho, que havia entrado em desespero e começado a chorar. Ressaltou que o acusado Ruam chegou extremamente rude no quartel e falou que era melhor o declarante ir embora. Salientou que desejava fazer um boletim de ocorrência, pois queria saber o motivo do disparo, já que tinha acatado a ordem de parada e não ofereceu risco a ninguém. Assinalou que, além de ter afirmado que efetuou o disparo, por achar que deveria, Ruam se recusou a fazer o boletim de ocorrência e ameaçou prejudicar o declarante, falando que prenderia o seu veículo. Destacou que, diante disso, decidiu formalizar a ocorrência em Varginha/MG, cidade vizinha. Elucidou que já conhecia os militares envolvidos na operação policial, pois tem lojas de açaí na cidade de Elói Mendes/MG. Asseverou que há algum tempo teve uma situação em que alguns meninos furtaram mercadorias do seu estabelecimento comercial que fica dentro de um clube na cidade, sendo que o filho do apelante estava envolvido; entretanto não tomou qualquer providência legal, tendo apenas comunicado à direção do clube que identificou os envolvidos e realizou o rateio do prejuízo que o declarante havia suportado para todos. Por fim, disse que não faria sentido sofrer retaliações por esse fato, pois foi vítima da situação (Evento 1 – PEÇAS_IPM_2, fl. 16/18 dos autos n. 2000255-59.2021.9.13.0003; Evento 31 – ÁUDIO/VÍDEO3 – Processo Originário). No mesmo sentido está o depoimento da informante Adiele Vita de Abreu, esposa do ofendido, que também estava dentro do veículo alvejado pelo apelante (Evento 1 – PEÇAS_IPM_2, fl. 22/23 dos autos n. 2000255-59.2021.9.13.0003; Evento 31 – ÁUDIO/VÍDEO5 – Processo Originário). Pelo conjunto probatório produzido no feito, restou devidamente comprovado que o apelante efetuou um disparo indevido de elastômero no veículo do ofendido, já que a abordagem de Diego transcorreu sem qualquer irregularidade, conforme se extrai dos depoimentos do ofendido, da sua esposa Adiele Vita e do ex-militar Hatus Felipe, todos eles presentes no momento dos fatos. Causa estranheza o fato de o apelante alegar que o condutor do veículo tenha descumprido regras de trânsito, mas não ter lavrado infração de trânsito contra o condutor, ou, ainda, não ter diligenciado para localizar e identificar a pessoa que, em tese, havia acabado de tentar atropelar o seu colega de farda. Também não se mostra crível o ofendido, mesmo inexistindo qualquer irregularidade, como informado pelo ex-Sd Hatus, tentar contra a vida deste, colocando em risco a vida da sua esposa e do seu filho que estavam dentro do veículo. Não bastasse, conforme bem ponderado pelo Ministério Público (Evento 201 – Processo Originário), um disparo de elastômero de forma alguma impediria que o suposto atropelamento ocorresse, o que também conduz ao raciocínio de ilegitimidade da ação do recorrente. Assim, ao inserir no histórico da ocorrência informações no sentido de ter efetuado um disparo de elastômero com o intuito de proteger Hatus, seu colega de farda, de um atropelamento por um veículo em velocidade incompatível com a via e com som alto, percebe-se que o réu buscou justificar o disparo indevido para tentar evitar possíveis punições e a instauração de inquérito policial e de sindicância em seu desfavor. Logo, ao contrário do que sustentou a defesa, o dolo específico, consistente no especial fim de agir para alterar fato juridicamente relevante, ficou devidamente comprovado, pois o réu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 inseriu declaração falsa em documento público, com a finalidade de dar legitimidade à conduta praticada por ele. Sobre o delito de falsidade ideológica, trago a lição de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Sreifinger: [...] Elementos objetivos: o crime de falsidade ideológica (de falso ideal, de falso intelectual ou de falso moral) tem por núcleos da conduta “omitir” declaração que deveria constar ou “inserir” ou “fazer inserir” uma falsa declaração em documento público ou particular. [...] Inserir, modalidade comissiva, resume-se no ato de o próprio agente registrar, fazer constar, consignar a informação (declaração) diversa da que deveria, no documento, público ou particular. [...] a falsidade ideológica se demonstra por meio de fatos ou de outros documentos que comprovem que a informação existente no documento sob estudo não é verdadeira ou está incompleta, apesar de, materialmente, o objeto estar impecável. [...] Elemento subjetivo: o crime de falsidade ideológica somente pode ser praticado a título de dolo, ou seja, deve haver a vontade livre e consciente de praticar a falsidade ideológica no documento, mas com a intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante [...] (Manual de Direito Penal Militar - Volume Único – 5. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Ed. JusPodium, 2021, p. 1.733/1.737). Desse modo, constata-se que a conduta do apelante atentou claramente contra a Administração Militar, aviltando a fé pública que o militar possui, na medida em que o réu consignou inverdades em documento público que ostenta presunção de veracidade. Assim, restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, bem como o dolo específico, incabível é o acolhimento do pleito defensivo de absolvição. Passo à apreciação da reprimenda imposta ao acusado. Na primeira fase, a pena basilar foi fixada em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, por serem consideradas como desfavoráveis as seguintes circunstâncias judiciais: a culpabilidade, o fato de o réu não ter admitido os fatos, os motivos e as circunstâncias do crime. Entendo que a culpabilidade, de fato, é desfavorável ao apelante. Isso porque o réu perpetrou a falsidade ideológica logo após ter realizado um disparo de elastômero contra o veículo, no lado em que, inclusive, encontravam-se a esposa e o filho do ofendido, que era uma criança, o que demonstra maior censurabilidade do seu comportamento. No entanto, por serem as demais circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, reduzo a pena-base do acusado, fixando-a em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão. Na segunda fase, ausentes as atenuantes e reconhecida a agravante prevista na alínea “l” inciso II do art. 70 do CPM (estar em serviço), exaspero a pena do apelante em 1/5 (um quinto), fixando a sanção intermediária em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Na terceira fase, diante da inexistência de majorantes e de minorantes, concretizo a reprimenda do recorrente no patamar anteriormente estabelecido. Preservo o regime inicial prisional aberto para o início do cumprimento da reprimenda, bem como o sursis, devendo suas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 condições serem readequadas no juízo da execução, em razão do redimensionamento da reprimenda. Diante do exposto, rejeito as preliminares defensivas e dou parcial provimento ao recurso da defesa, apenas para reduzir a pena do apelante, fixando-a definitivamente em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da pena, que deverá ser adequada à nova pena imposta. [...] (Acórdão – Evento 23). Como se vê, a preliminar defensiva de nulidade dos depoimentos de um militar e de uma informante, em razão de suposta parcialidade, foi devidamente enfrentada e afastada por esta Turma julgadora, que entendeu inexistir qualquer elemento apto a invalidar os referidos depoimentos. Outrossim, ao contrário do que sustentou a defesa, foi pontuado no acórdão vergastado que o acervo probatório é seguro ao demonstrar a existência de materialidade e autoria de falsidade ideológica, bem como o dolo específico do réu, inexistindo qualquer violação aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo ou a qualquer dispositivo legal. Registro que, em primeira instância, o acusado foi absolvido do delito de dano, previsto no art. 259 do Código Penal Militar (CPM), apenas em virtude de não ter sido realizado exame pericial no veículo danificado, o que em nada interfere na condenação pelo delito de falsidade ideológica. Nesse contexto, julgo que as alegações do embargante não encontram esteio nos elementos de prova angariados ao longo da persecução penal e foram apreciadas na decisão combatida. Nessa perspectiva, observa-se que o embargante, não se conformando com os fundamentos da decisão proferida por esta Turma julgadora, pretende, em realidade, rediscutir a matéria já enfrentada no acórdão e obter um novo julgamento, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020) (Destaca-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Cabe ressaltar, ainda, que o magistrado não está obrigado a refutar as questões suscitadas pelas partes se já tiver encontrado e apresentado os fundamentos suficientes para o seu convencimento. Confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE ANTES E DEPOIS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 3. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA SUPRIR EVENTUAL OMISSÃO DO JULGADO. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o regime de substituição tributária é aplicável tanto no período anterior à Emenda Constitucional n. 03/93 quanto no período posterior a ela. Precedentes. 2. É entendimento assente do Supremo Tribunal Federal que o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um os seus argumentos. Precedentes. 3. Caso entendesse omissa a decisão monocrática, deveria a parte opor embargos declaratórios com o fito de suprir eventual omissão relativa à fundamentação. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 830821 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 10-08-2017 PUBLIC 14-08-2017) (Destaca-se). Concernente à alegada omissão decorrente da ausência de análise da possibilidade de afastamento da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, julgo que razão não assiste ao embargante. Isso porque se trata de questão não suscitada no recurso de apelação interposto pela defesa e, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível inovação recursal em sede de embargos declaratórios. Confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. HIV. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Conforme consignado no acórdão combatido, "em que pese o paciente integre o grupo de risco para a COVID-19, não demonstrado comprometimento do estado de saúde ou configurada situação excepcional, não se mostra viável acolher o pedido formulado, na presente impetração, em qualquer de suas vertentes", pois o agravante vem recebendo tratamento médico adequado inexistindo nos autos provas de qualquer comprometimento na saúde do paciente tampouco confirmação de situação de risco concreta no estabelecimento prisional em que está, não logrando êxito, assim, em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade no cárcere que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido à prisão domiciliar. 3. Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. 4. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016). No tocante a alegação de aplicação do art. 117, II da LEP ou art. 318, II do CPP a fim de conceder a prisão domiciliar humanitária, trata-se de evidente inovação recursal, pois, na inicial da impetração, a defesa não apresentou teses sobre o tema. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 621.056/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 14/12/2020.) (Destaca-se). Não bastasse, não compreendo que seria o caso de decote da aludida agravante de ofício. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal agravante somente não será aplicada quando for inerente ao delito cometido, o que não se verifica no caso em tela. Confiram-se os precedentes: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO COMETIDO POR POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL E EM JUÍZO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 70, II, L, DO CPM. ANÁLISE JURÍDICA DO CASO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVANTE GENÉRICA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. CONDIÇÃO DE ESTAR EM SERVIÇO NÃO INERENTE AO TIPO PENAL VIOLADO. MANUTENÇÃO DO RESTABELECIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA CONSTANTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE IMPÕE. 1. Ao lastrear a condenação do agravante, a Corte de origem dispôs que não restam dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de furto, que se encontram devidamente comprovadas pelos autos de Averiguação instaurada pela Portaria n. 024/2626/2012, da 62 DPJM (e-doc. 0002/95), bem como pela prova oral produzida tanto em sede policial, quanto em sede judicial. [...] A vítima, AGNALDO DOS SANTOS ROCHA, ouvida em Juízo (mídia, e-doc. 00243), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 declarou o seguinte: "Narrou que estava trabalhando no terreno quando os acusados chegaram. Ao perceber a aproximação dos réus, se afastou do local porque teve medo, já que os Policiais Militares eram agressivos, mas do local aonde estava podia vê-los. Prosseguiu narrando que os acusados jogaram o carrinho de mão, o galão de água e as pás na lagoa, e colocaram a bomba de encher pneus e a marreta na viatura, saindo do local em seguida. Afirma que ninguém foi agredido pelos policiais nesse dia" (fl. 930). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 497.112/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/9/2019). 3. Para se rever o entendimento manifestado pelas instâncias ordinárias seria necessária a incursão no caderno fático-probatório, medida essa inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Quanto ao aludido revolvimento da matéria fático-probatória, ao contrário do que afirma o agravante, a questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, o restabelecimento da circunstância agravante do art. 70. II, l, do Código Penal Militar. 5. A conclusão alcançada nos autos não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, haja vista que, quanto à alegação de bis in idem na aplicação da agravante do art. 70, II, 'l', do CPM, tal afirmação não encontra amparo nesta Corte, a qual já se posicionou no sentido de não configura bis in idem a aplicação da agravante do art. 70, II, l, do CPM, quando não se insere no tipo penal (AgRg no AREsp n. 1.712.405/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/6/2021). 6. A circunstância de estar o Militar em serviço não é inerente ao crime de furto qualificado por ele perpetrado. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.819.234/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.) (Destaca-se). PENAL E PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVANTE DE "ESTAR EM SERVIÇO". BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. DECISÃO MANTIDA. I - Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "não há impedimento de que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no AResp n. 1327972/MS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/9/2018). II - "A jurisprudência desta Quinta Turma é no sentido de que não configura bis in idem a incidência da agravante genérica prevista no art. 70, II, "l", do Código Penal Militar, pois a circunstância de estar o Militar em serviço não é inerente aos crimes de concussão e corrupção ativa (artigos 305 e 309 do Código Penal Militar)" (AgRg no AREsp n. 55.615/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/04/2017). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.894.782/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 17/12/2020.) (Destaca-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Desse modo, entendo que a manutenção da agravante reconhecida em primeira instância não configura bis in idem. Assim, considerando-se que o acórdão embargado não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, haja vista a ausência de contradição, obscuridade, omissão e ambiguidade, incabível é o acolhimento do recurso de embargos de declaração. Diante do exposto, REJEITO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integramente, as razões e o voto proferido pelo e. desembargador relator, para rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento aos presentes embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de junho de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator